Tribunal: STF
Processo: ARE 1424812
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Integralidade e paridade. Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Omissão legislativa. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Aposentadoria especial. Requisitos. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Demanda ajuizada por Domingos de Almeida Dias em face da São Paulo Previdência (SPPREV) na qual requer o reconhecimento do desempenho de atividades em condições insalubres por mais de 25 anos e a concessão de aposentadoria especial.



    2. O pedido foi julgado procedente pelo Juízo, decisão confirmada pelo TJSP, tendo em vista a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 57 da Lei nº 8213, de 1991. Mantida a integralidade e a paridade, tendo em vista o ingresso do autor no serviço público em data anterior à EC nº 41, de 2003. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A SPPREV alega que a recorrida não teria conseguido provar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, a qual não decorre do mero recebimento de adicional de insalubridade. E, caso assim não se entenda, afirma não serem devidas a integralidade e a paridade, reservadas a casos específicos, conforme previsto nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, desde que as aposentadorias tenham sido concedidas antes das mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O direito à aposentadoria especial para servidores públicos que exerçam atividades insalubres está garantido pela CFRB, art. 40, § 4º, inc. III, sendo suprida a omissão legislativa pela aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, conforme entendimento consolidado pelo enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF. 



    5. A conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no que determinada a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa. 



    6. Ademais, para divergir do acórdão recorrido no que diz respeito à comprovação do exercício das funções em condições insalubres por mais de 25 anos, de forma ininterrupta, e o direito à integralidade e à paridade, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Auxiliar de Serviços Gerais Aposentadoria especial, com paridade e integralidade, em razão do exercício de funções em condições de insalubridade. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Suficiente comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual, permanente e não intermitente, através de laudo pericial produzido nos autos. Servidor público que ingressou no serviço público em momento anterior à edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria. Inaplicabilidade das regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/05. Diferenças devidas consistentes nos valores de abono permanência, entre a data do requerimento e a implementação da aposentadoria especial. Inviabilidade de cumulação de vencimentos e proventos. Consectários legais nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Dado parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019). Afirma a inexistência do direito à aposentadoria especial, ao fundamento de que o recorrido “não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos” pertinentes. 



    2.1. Assevera que “a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida”.



    2.2. Sustenta que a aposentadoria especial está condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213, de 1991. Entende que o Tribunal de origem, ao conceder o benefício sem o atendimento dos pressupostos legais, ofendeu o disposto no art. 40 da CRFB.



    2.3. Discorre sobre a integralidade e a paridade, dizendo que tais benefícios não decorrem do mero atendimento dos requisitos previstos no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, para a concessão da aposentadoria especial. 



    2.4. Entende que o recorrido, ainda que tenha direito a proventos integrais, em contraposição ao vocábulo “proporcionais”, não faz jus à integralidade, que corresponde a proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa, considerado o estabelecido na Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    2.5. Observa, ainda, que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos arts. 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



    2.6. Ao final, requer o provimento do extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 20).



    3. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 34), o Colegiado de origem refutou o juízo de retratação, consignando que a hipótese dos autos não corresponde ao Tema nº 1.019 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    4. . O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O regime previdenciário aplicável aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, Estados e Municípios, está previsto no art. 40 da Constituição Federal, que estabelece, em seu § 4º, III, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    (...)



    Conquanto não tenha sido editada, para os servidores públicos em geral, a legislação complementar exigida no dispositivo constitucional, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos MIs n. 721/DF, 758/DF e 795/DF, diante da prolongada mora legislativa, fixou nova diretriz no sentido da aplicação, no que couber, das normas correlatas previstas no art. 57 da Lei Federal n. 8.213/91, enquanto perdurar a omissão legislativa, garantindo, assim, aos servidores públicos o direito à aposentadoria especial por insalubridade.



    (...)



    A concessão do mandado de injunção, contudo, não gera o direito automático do servidor à aposentadoria especial, sendo imprescindível verificar o efetivo preenchimento dos requisitos legais para a percepção do benefício.



    (...)



    Nem mesmo o simples fato de haver o recebimento do Adicional de Insalubridade garante este direito ao servidor, na medida em que os critérios utilizados para a concessão da aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei Federal n. 8.213/91) não se confundem com os critérios e condições utilizadas para a concessão dessas verbas específicas. 



    Veja-se que o art. 57 da Lei Federal n. 8.213/91, em seu § 4º, esclarece que o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. 



    O art. 58 da mesma lei complementa, em seu § 1º, que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.



     Ressalte-se que a Instrução Normativa n. 01 do Ministério da Previdência, que estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante n. 33 ou por ordem concedida em mandado de injunção, dispõe expressamente que não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente (art. 2º, § 2º).



    (...)



    Desse modo, a comprovação da especialidade do trabalho depende da demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual, permanente e não intermitente, não bastando, para tanto, o simples percebimento do Adicional de Insalubridade.



    (...)



    Resta verificar, portanto, se há comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde durante 25 anos. 



    No caso dos autos, foi determinada pelo D. Juízo a quo, às fls. 97, a realização de perícia técnica para a verificação das condições de trabalho do requerente a fim de apurar eventual labor por ele exercido em condições especiais. Produzido o respetivo laudo pericial às fls. 132/154, importa destacar a conclusão do I. Perito no sentido de, “com base nos Decretos previdenciários e Norma Regulamentadora nº15 que o Requerente esteve exposto a agentes agressivos a saúde e sua integridade física, de modo habitual e permanente, durante todo o período levantado”.



    (...)



    Dessa forma, constatada a exposição a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, no período de 14/07/1994 ao menos até o dia 08/12/2020 (data da realização da perícia), restou comprovado o preenchimento, pelo apelado, de todos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, motivo pelo qual a r. sentença não merece qualquer reparo neste ponto.



    (...)



    No mais, quanto ao recebimento de proventos de aposentadoria com integralidade e paridade pelo autor, atenta às circunstâncias do caso concreto, tenho por imperioso reconhecer que o requerente faz jus ao recebimento da aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade de sua remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria (art. 6º, caput, da EC nº 41/03), e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade (art. 4º da EC nº 41/03 c/c art. 40, § 8º, da CF), uma vez demonstrado que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/03, e nele permanece há mais de 25 anos, no desempenho de atividades profissionais em local insalubre, satisfazendo as exigências para a aposentadoria especial.” (e-doc. 18)



    6. A conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991 . 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 



    (ARE nº 1.041.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017, p. 30/08/2017).



    7. Ademais, para divergir do acórdão recorrido no que diz respeito ao reconhecimento da prestação de serviços em condições insalubres por mais de 25 anos, de forma ininterrupta, e o direito à integralidade e à paridade, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.”



    (ARE nº 1.263.769-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 27/04/2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ART. 40, § 4º, III, DA CF/1988. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SIMPLES INDICAÇÃO DE PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não houve, no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 33, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.233.004-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator